Tribunal: TJDFT
Processo: 0001658-33.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. In casu, embora a vítima tenha apresentado duas versões diferentes dos fatos em Juízo, está delineado nos autos que as declarações prestadas por ocasião da primeira audiência em que ouvida estavam viciadas pelo temor que sentia do acusado, sendo que a narrativa posteriormente apresentada guarda coerência com suas declarações no âmbito policial e com os demais elementos colhidos nos autos, razão pela qual é preponderante.
2. Em relação ao crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou mesmo em sua desclassificação para a modalidade culposa do delito de lesão corporal, tendo em vista que o relato da dinâmica dos fatos pela vítima, no sentido de que foi empurrada pelo réu, vindo a machucar o braço e a cabeça, é integralmente coerente com os demais elementos dos autos, sobretudo com o laudo de exame de corpo de delito.
3. Quanto ao crime de cárcere privado qualificado (por ser cometido contra a companheira), é de ser mantida a condenação do réu, uma vez que, consoante as declarações da vítima na Delegacia e em Juízo, o acusado a trancou na residência, impedindo que tivesse contato com seus familiares.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
5. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), do artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal (cárcere privado qualificado por haver sido cometido contra companheira), e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), às penas de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ambas a serem cumpridas em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica pelo prazo de dois anos e substituída a pena privativa de liberdade aplicada aos crimes de cárcere privado qualificado e de descumprimento de medida protetiva de urgência por duas penas restritivas de direitos, tudo nos moldes definidos na sentença, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).